Tribunal: TJBA
Processo: 0504957-25.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504957-25.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRE MARCIO NALON - ME e outros

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ADEQUAÇÃO DA VIA
.
PREGÃO PRESENCIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E COMPETITIVIDADE. MODIFICAÇÃO DO EDITAL, SEM SUA REPUBLICAÇÃO. FRACIONAMENTO DO OBJETO. AMPLA PARTICIPAÇÃO E COMPETITIVIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, DO ART. 23, DA LEI Nº 8.666/93. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0504957-25.2018.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como Apelada
ALEXANDRE MARCIO NALON - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer do apelo, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator